Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718547-48.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALISSON PHELLIPE CARVALHO LOPO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1o RÉU – PRIMÁRIO DE BONS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. 2o RÉU – REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE. 1. Sendo o primeiro réu primário e portador de bons antecedentes, condenado a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto. 2. Ainda que fixada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência do segundo acusado determina a fixação do regime inicial fechado. 3. Recursos conhecidos; provido o do primeiro apelante e desprovido o do segundo apelante. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo que a presença de uma circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena impede a fixação do regime inicial semiaberto ao réu. Requer o reestabelecimento do regime prisional inicial fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aos casos em que o réu, condenado a pena inferior a 8 anos de reclusão, é primário e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ou fundamentos para justificar o regime fechado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “quando o agente é primário e tem as circunstâncias judiciais favoráveis, embora a pena privativa de liberdade haja sido fixada em 8 anos de reclusão, aplica-se o regime semiaberto” (AgRg no AREsp n. 2.516.524/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 20/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015